Tribunal: TJSP
Processo: 2269555-28.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Câmbio
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Execução por quantia certa. Decisão que determinou remessa de valores da recuperanda e que deixou de se pronunciar sobre a extraconcursalidade, por se tratar que questão debatida nos autos da recuperação. Recurso não provido, com observação. Embargos de Declaração. Erro material. Ocorrência. Menção a crédito de outra instituição financeira.

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Execução por quantia certa. Decisão que determinou remessa de valores da recuperanda e que deixou de se pronunciar sobre a extraconcursalidade, por se tratar que questão debatida nos autos da recuperação. Recurso não provido, com observação. Embargos de Declaração. Erro material. Ocorrência. Menção a crédito de outra instituição financeira. Retificação para fazer constar os dados da operação sub judice. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito modificativo.